Tribunal: TJPA
Processo: 0011858-95.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ____________________

APELAÇÃO PENAL Nº 001185895.2018.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RECORRENTE: JOÃO PAULO LIMA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 17 (DEZESSETE) PETECAS DE COCAÍNA PESANDO 36 GRAMAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS JÁ APLICADA PELO SENTENCIANTE. PLEITO DE REFORMA DO REDUTOR. INVIABILIDADE. REDUÇÃO EM 2/5 (DOIS QUINTOS) APRESENTA RAZOÁVEL, COERENTE E PROPORCIONAL DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACORDAM os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 09 a 16 de Dezembro de 2020, à unanimidade de votos, conhecer da presente apelação penal interposta pela Defesa, e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.
Belém/ PA, 16 de Dezembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 001185895.2018.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - 8ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RECORRENTE: JOÃO PAULO LIMA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta, às fls. 63, por
JOÃO PAULO LIMA DA SILVA,
por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 57/60, pelo
MM. Juízo de Direito da 2º Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA,
que o condenou a pena de
03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias multa
, pela prática do crime previsto no
Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas)
, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana).

Consta na presente exordial acusatória que, em síntese, que no dia 24/05/2018, por volta das 01:00h, na Rua do Mangue, Bairro Campina, neste Distrito, Policiais Militares estavam em ronda, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita e que após abordagem descobriram tratar-se do ora recorrente. Ato contínuo ao revistá-lo com ele foram encontradas
17 (dezessete) petecas de cocaína, pesando no total de 36,0 gramas.
Diante do constatado, o ora denunciado foi preso e conduzido à S.U. de Icoaraci para as providências legais.

Em suas
razões recursais
, às fls. 68/78 pleiteia o recorrente a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
com a consequente absolvição do apelante; a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06;
e por fim a aplicação da
redutor máximo de 2/3 para o tráfico privilegiado.

Nas
contrarrazões
, às fls. 80/83, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e

provimento parcial,
tão somente para que a causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º, do Art. 33, da Lei 11.343/2006, seja aplicada no patamar máximo legal (2/3).

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto
Procurador de Justiça,

Dr. Adélio Mendes dos Santos,
às fls. 88/91, que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento.

É o Relatório.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 68/78 pleiteia o recorrente a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do apelante; a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06; e por fim a aplicação da redutor máximo de 2/3 para o tráfico privilegiado.

DA ABSOLVIÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃO

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que a
teses de absolvição e de desclassificação
não merecem ser acolhidas. Vejamos:

A
Materialidade
do crime imputado ao recorrente, no caso, art. 33 da Lei de Drogas, está devidamente comprovada nos autos, de onde se extrai pelo Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 17/apenso e Laudo Toxicológico Definitivo, às fls. 13, que foram apreendidos
17 (dezessete) petecas
pesando um total de
36,0g
de substância conhecida vulgarmente por Cocaína
.

Na audiência de instrução e julgamento, realizada às fls 39/41, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo r. do Ministério Público: PM Heraldo Siqueira Assunção e PM Edvaldo Nóbrega Freire. Ao final, ocorreu o interrogatório do ora recorrente.

Assim, o ora recorrente, diante do MM. Magistrado, confirmou que a droga apreendida era de sua propriedade, entretanto, era apenas para seu consumo. Narrando ainda que é usuário desde os 14 anos de idade, e que gastava em média R$ 300,00 por mês para manter seu vício.

No mesmo ato, as testemunhas policiais afirmaram o seguinte:
A testemunha PM Heraldo Siqueira Assunção declarou em Juízo:
"Que o acusado estava em uma área de venda de drogas por volta de 01h da manhã e que estava a pé sozinho e que em ronda na Rua do Mangue, o avistaram em atitude suspeita, onde foi realizada a revista e foram encontrados no momento com o acusado, pacotinhos contendo drogas enroladas em uma camisa.
A testemunha PM Edvaldo Nóbrega Freire em seu depoimento prestado em Juízo, conforme mídia acostada aos autos, relatou:
"Em ronda com a viatura encontramos o acusado sozinho, a pé, tendo ele se assustado e demonstrado atitude suspeita; que ao ser revistado foi encontrada em sua posse certa quantidade de drogas enroladas em uma sacola no bolso; que ele assumiu que ainda que seria consumo pessoal; que já o conhecia de outras abordagens anteriores por considera-lo em atitude suspeita em área recorrente de tráfico;

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza. Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

E, verificando-se a sentença impugnada, o MM. Magistrado, às fls. 57/60, bem analisou as provas colacionadas aos autos, que convergem para a prática do crime em questão por parte do recorrente, inexistindo qualquer dúvida ou fundamento para elidir a presente condenação, com a aplicação do princípio do
in dubio pro
reo, absolvendo ou desclassificando o tipo imputado de tráfico de Drogas.

Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de ¿ação múltipla¿ ou ¿conteúdo variado¿. E no caso o recorrente foi encontrado portando certa quantidade de cocaína.

Ressalvando-se que uma das testemunhas policiais ouvidas em juízo, afirmou que já conhecia o recorrente de outras abordagens anteriores, por considerá-lo em atitude suspeita em área de tráfico.

Assim, pelas circunstâncias do fato delituoso, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006, logo, não há a possibilidade de desclassificar o crime para o art. 28 da Lei de Drogas.

Nesse sentido:
TRÁFICO DE DROGAS. TRAZER CONSIGO E TER EM DEPÓSITO. TIPO MISTO E ALTERNATIVO. PROVAS. CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA. READEQUAÇÃO PARA O ART. 42 DA LAD. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DESTA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PARA O CORRÉU. ART. 390 DO CPP. ART. 33, § 4º, LAD. NÃO APLICAÇÃO NO GRAU MÁXIMO.
I - Incabível o acolhimento do pedido de desclassificação para uso de drogas quando os depoimentos dos policiais, que possui valor probatório forte e suficiente, aliado às drogas apreendidas na posse direta dos réus, além das condições em que elas foram encontradas, evidenciam que o seu destino seria para o tráfico e não para consumo próprio. (...)
(
TJDFT.
Acórdão n.751013, 20120110997775APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 16/01/2014, Publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 192)
TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DROGA. QUANTIDADE E NATUREZA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. READEQUAÇÃO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. FRAÇÃO MÁXIMA. NÃO APLICAÇÃO. PRÁTICA DO TRÁFICO. HABITUALIDADE. REGIME. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PARCIAL PROVIMENTO.
(.
..)
III - Incabível a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas se a quantidade, a variedade e a forma de armazenagem das substâncias entorpecentes apreendidas deixam evidente que elas não se destinavam ao consumo próprio.
IV -
O depoimento de autoridades policiais é válido como meio de prova se a Defesa não demonstrar a presença de qualquer vício. Precedentes.
(...) (
TJDFT.
Acórdão n.701118, 20120111527665APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 01/08/2013, Publicado no DJE: 13/08/2013. Pág.: 264)

Assim, a tese de
desclassificação
do crime em questão para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas trazida pelo recorrente encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

E, diante do que existe nos autos, constata-se que não está nem minimamente comprovada a alegação de que a droga apreendida destinava-se única e exclusivamente ao consumo pessoal do recorrente, e a prova da alegação incumbe a quem a faz, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006, não havendo como prosperar as teses de defesas relativas à absolvição e a desclassificação da figura típica, de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

Nesse sentido:
TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS
SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

IMPOSSIBILIDADE
. PENAS. REDUÇÃO.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 46 DA LEI 11.343/2006. APLICABILIDADE.
1. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio.
2. Deve ser reconhecida a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, quando a confissão extrajudicial da acusada é utilizada como fundamento para sua condenação
. 3. A atenuante da confissão espontânea, por se relacionar à personalidade da agente, deve ser compensada com a agravante da reincidência. 4. Sendo o Laudo de Dependência Toxicológica categórico quanto à redução da capacidade da apelante de compreender inteiramente o que fez, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena descrita no artigo 46 da Lei 11.343/2006. [
TJMG. Apelação Criminal 1.0024.11.272283-0/001. Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac. J. 22/01/2013. DJe 29/01/2013]
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART.33, CAPUT, DA LEI N.11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. COMPROVAÇÃO DA DIFUSÃO ILÍCITA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE
.
Não se pode acolher o pleito de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, para o crime de uso da mesma Lei, quando as provas colacionadas apontam para o tráfico de drogas.
Inexistindo nos autos contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados por policiais e, tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade.
O crime de tráfico de substâncias entorpecentes possui natureza jurídica de delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, de sorte que a prática de qualquer uma das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas, ainda que o agente seja usuário, pois ser consumidor de substâncias ilícitas não elide a prática da traficância devidamente comprovada.
Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. (
TJDFT. Acórdão n.810061, 20130111464588APR, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 07/08/2014, Publicado no DJE: 12/08/2014. Pág.: 309)
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE USO SOMENTE SERÁ POSSÍVEL QUANDO PRESENTES AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 28 DA LEI EM QUESTÃO, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO EM TELA, TENDO EM VISTA A APREENSÃO DE PRODUTOS QUE FAZEM ENTENDER A INTENÇÃO DE MERCANCIA
,
BEM COMO A CONFISSÃO DO ORA RECORRENTE DE QUE COMERCIALIZAVA DROGAS HÁ QUASE 02 (DOIS) ANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06 CONFIGURADA NOS AUTOS. (...) [TJPA. AP. 2012.3.013146-3. Relatora: Desa. Vera Araújo de Souza. J. 26/03/2013. DJE: 04/03/2013]

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Ao crime de tráfico de drogas, que possui como penas cominadas a de
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa
, o MM. Magistrado
a quo
, diante da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixou a pena base no mínimo legal, ou seja,
05 (cinco) anos de reclusão e

500 dias-multa
.

Na segunda fase,
ausência de eventos.

Por fim, na terceira fase, foi reduzida a pena em 2/5 (dois quintos), por aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista na lei de Drogas.

O § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.

Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

No presente caso, foram apreendidas 17 (dezessete) petecas de substância conhecida vulgarmente por cocaína, pesando no total 36,0 gramas, e que possui alto poder destrutivo. Assim, diante das características do caso em concreto, apresenta-se razoável e proporcional a redução pelo fração eleita pelo Magistrado, de 2/5 (dois quintos), o que não merece qualquer reparo.

Nesse sentido:
PENAL. (...) . DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA PARA AFASTAR A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALIADA A OUTROS ELEMENTOS. REEXAME MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...). IX - Pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.
X - In casu, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na grande quantidade e a variedade de droga apreendida, ou seja, "12 tabletes de maconha com peso total de 2.977 kg e 01 tablete de cocaína com peso aproximado de 178 gramas" (fl. 40), somado ao fato de ter se apreendido "50 cartuchos íntegros de calibre 45, munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (fl. 41).(...) (STJ. HC 506.963/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

Além do mais, observa-se que constam diversas anotações na Certidão de antecedentes criminais, às fls. 44/46, o que se poderia até impedir a aplicação do redutor, entretanto, o recurso foi exclusivo da Defesa, não podendo prejudicar de qualquer forma.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
do recurso interposto pela defesa e
nego provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 16 de Dezembro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.